Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. No regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, excluídos, entre outros, aqueles que cada cônjuge possuir ao casar, bem como aqueles que lhe sobrevierem ao tempo da união por doação ou sucessão, além dos sub-rogados em seu lugar. Artigos 1.658 e 1.659, I, do Código Civil.
2. A comprovação da venda de bem anterior à compra de outro bem não basta para demonstrar a sub-rogação. O emprego do produto da alienação do bem particular na aquisição do novo bem deve estar comprovado nos autos, a fim de ser mantida a incomunicabilidade.
3. O ônus de demonstrar a sub-rogação do bem cuja partilha se discute é daquele que a alega.
4. Apelação cível provida.